Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado pela Secretaria da Turma[1], no sentido de que a agravada não lograra ser localizada nos endereços constantes nos autos subjacentes, havendo sido perfectibilizada sua intimação apenas via de aplicativo whatsapp, proceda-se à sua intimação pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados nos autos, nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28532357 (fl. 29).